Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733359-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL AGRAVADO: PRO SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da MM. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. O agravante alega que o bloqueio de valores via Sisbajud alcançou a quantia de R$ 57.701,48 (cinquenta e sete mil e setecentos e um reais e quarenta e oito centavos), oriunda da arrecadação necessária ao custeio das despesas mensais do condomínio edilício, o que inviabiliza as suas atividades. Admite a sua condição de devedora, mas imputa a responsabilidade à gestão anterior e assevera estar se reerguendo e reorganizando para viabilizar o pagamento das dívidas que possui. Discorre sobre as diversas despesas correntes que possui, notadamente aquelas relacionadas às contas de água, luz, pró-labore do síndico, aluguel de andaime, serviços e materiais de limpeza, aluguel de depósito, funcionários, benefícios e encargos sociais, despesas de manutenção, contratos firmados para atender requisitos de segurança do Corpo de Bombeiros, seguro predial, contabilidade e serviços advocatícios. Afirma que, em ato de boa-fé, aquiesceu com a liberação de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em favor da agravada, mas necessita da liberação do restante para custeio de despesas essenciais. Refere haver expectativa de repasse de créditos que foram objeto de penhora averbada em destaque nos autos judiciais em que cobrados, no montante de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), o que contribuirá para a diminuição do débito, possibilitando a oferta de proposta de acordo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 42.049,05 (quarenta e dois mil e quarenta e nove reais e cinco centavos), confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Relativamente à relevância da argumentação recursal, não se desconhece a existência de precedentes favoráveis à tese recursal, inclusive deste mesmo Relator, no sentido de que os valores arrecadados por condomínio edilício, embora não sejam legalmente previstos como impenhoráveis, podem ser objeto de proteção pontual e específica a fim de que não sejam comprometidas as despesas essenciais do ente despersonalizado. Não obstante, o deferimento de tal proteção não prescinde da análise quanto a eventual abuso de direito praticado pelo devedor, sendo certo que a administração do condomínio tem o dever de propor à assembleia a instituição de receitas suficientes para custear seu passivo e não pode permanecer inerte ad aeternum, frustrando deliberadamente o pagamento dos credores, enquanto realiza benfeitorias que valorizam o prédio, aparentemente voluptuárias. Por isso, faz-se oportuno recapitular o histórico da tramitação processual e destacar pontos da fundamentação da decisão agravada que não mereceram enfrentamento direto nas razões recursais. De acordo com a sentença exequenda, proferida em 11/3/20, a dívida é originada da prestação de serviços de administração da carteira de cobranças de cotas condominiais, tendo sido suspenso o pagamento em dezembro de 2017 (ID no 58927430 dos autos de origem no 0735048-77.2018.8.07.0001). O pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se a agravante ao pagamento de R$ 87.989,03 (oitenta e sete mil e novecentos e oitenta e nove reais e três centavos), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da citação. Não foi interposto recurso e a sentença transitou em julgado em 21/5/20 (ID no 63722144). O cumprimento de sentença foi requerido em 5/6/20 e recebido em 10/6/20, sendo intimada a agravante para pagamento, que se quedou inerte, conforme certificado em 13/7/20 (IDs nos 64795779 a 67561373 dos autos de origem). Ingressando o feito na fase constritiva, ainda em 2020, encontrou-se apenas uma pequena quantia via Bacenjud e frustrou-se a tentativa de penhora de bens móveis por Oficial de Justiça (IDs nos 67893312 a 78725322 dos autos de origem). Na sequência, em 7/5/21, deferiu-se a penhora de dez por cento (10%) da arrecadação mensal das contribuições condominiais, mediante aplicação analógica do art. 866, do CPC, a ser efetivada por meio de administrador judicial (ID no 90848200 dos autos de origem). Conforme se depreende da volumosa movimentação processual nos anos seguintes, com destaque para os esclarecimentos corriqueiramente prestados pelo administrador nomeado e por ambas as partes, a referida penhora de percentual das receitas mostrou-se de difícil implementação, em razão do baixo índice de adimplemento das contribuições condominiais, além da situação fática do prédio, cuja construção não fora completada e já apresentava graves problemas de conservação (ID no 101319417 dos autos de origem, dentre outros). Fez-se necessária a intervenção do juízo para concitar o então síndico a realizar a cobrança extrajudicial e judicial dos débitos, tendo sido intentadas penhoras de créditos no rosto de outros autos, de forma paralela à penhora de percentual da arrecadação. Vale destacar que a propriedade das unidades individualizadas cabia majoritariamente a apenas dois proprietários, pai e filho, os quais recalcitravam em pagar ao síndico, sendo que tais débitos, de elevada monta, vieram a ser extintos mediante transação, autorizada pela assembleia, que reconheceu a ocorrência de compensação, em monta também substancial, com valores com que tais condôminos arcavam para custear despesas essenciais do condomínio, autorizando-se descontos significativos nos encargos moratórios (IDs no 169846822 e 169846825 dos autos de origem, dentre outros). A partir de tal acordo, o administrador judicial observou que “referidos condôminos passaram a recolher as taxas condominiais regulares diretamente ao condomínio” (ID no 169846820). Em análise prelibatória, tal modificação na situação da gestão do condomínio permitiria que a penhora de percentual da arrecadação passasse a ostentar efetividade maior do que a que se verificou anteriormente, frustrada em essência, ao que parece, pelo impasse entre a administração e os condôminos majoritários. Entendendo que o plano de administração, apesar de executado diligentemente pelo administrador judicial, não vinha sendo efetivo em diminuir o valor da dívida, que só aumentava com a incidência dos encargos moratórios, o Juízo de origem concitou a agravada, por diversas vezes, a indicar outros meios mais efetivos para a quitação do débito, o que culminou na revogação da penhora do percentual da arrecadação, em 25/10/23, decisão esta que não foi objeto de recurso por qualquer das partes (ID no 176012847 dos autos de origem). No que diz respeito ao presente recurso, é de se observar que seria do interesse da agravante ter se insurgido contra tal decisão, porque a manutenção da penhora do módico percentual de dez por cento (10%) das receitas condominiais poderia ter contribuído para a quitação do saldo devedor, ainda que lentamente, sem causar o grave desequilíbrio nas contas que ora alega. Ainda, a se considerar a evolução desfavorável do débito, com a ocorrência de amortização negativa, era de se esperar que a assembleia condominial tivesse se reunido para instituir contribuição extraordinária que viabilizasse o adimplemento do passivo. Entretanto, como expresso nas próprias razões recursais, não há notícia de previsão de despesa correspondente ao pagamento do passivo objeto do presente processo, mesmo parceladamente. Em sentido oposto, deliberou-se pela criação de novas despesas com benfeitorias tais como pintura, substituição de piso de carpete por porcelanato, instalação de portaria eletrônica e criação de bicicletário (ID no 169846825). Ainda, em juízo prefacial, não se encontra nas razões recursais suficiente impugnação à conclusão da decisão agravada, no sentido de que a inviabilidade do pagamento de tais despesas correntes não restou demonstrada. Isso porque, embora disserte longamente sobre as despesas, a agravante não apontou de modo objetivo qual seria a estimativa da sua receita ou apresentou balancetes para comprová-la. Ademais, o aporte de valores oriundos de penhoras de créditos, averbadas em destaque em outros autos, para além de se apresentar como fato hipotético e futuro, não parece ser suficiente para alterar substancialmente as conclusões acima, ante o elevado valor do débito, atualmente apontado pela agravada como sendo de R$ 256.276,12 (duzentos e cinquenta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e doze centavos) (ID no 206578311 dos autos de origem). Por isso, embora a manutenção do bloqueio integral das quantias alcançadas pelo Sisbajud se apresente drástica, não se encontra na postura da agravante a oferta de alternativa viável para a solução do problema. A menção vaga à intenção de reorganizar as finanças do condomínio, embora esteja corroborada em parte pela alteração do panorama financeiro que se seguiu às citadas transações, não é confirmada pela apresentação de documentação contábil idônea nem se faz acompanhar de proposta concreta para o pagamento parcelado do débito – o que pressuporia decisão da assembleia de criar receita para tanto, do que ainda não se tem notícia. Como é elementar, a efetividade do processo executivo não pode ficar à mercê dos atos voluntários do devedor; antes, os atos estatais de constrição e expropriação visam justamente a viabilizar o adimplemento forçado, mediante técnicas sub-rogatórias que contornem tal inação inescusável. Daí porque, em não se vislumbrando, à primeira análise, que o condomínio efetivamente se mobilizaria em direção à solução definitiva do litígio acaso fosse deferida a liberação dos valores constritos, há de se ter a cautela de manter os valores depositados à disposição do juízo. Ainda que seja fundado o receio do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a impossibilidade momentânea de custeio mesmo de despesas essenciais, como água e luz, a medida de imediata liberação das quantias seria certamente um fato irreversível e esgotaria por completo o objeto do recurso. Por isso, e considerando sobretudo a necessidade de assegurar o contraditório à parte credora antes de qualquer deliberação com tal potencial, com destaque para a complexidade da tramitação do feito nos anos anteriores à constrição combatida, é mister aguardar a deliberação do egrégio Colegiado competente para o julgamento definitivo do recurso. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. À agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator